Tribunal: TJDFT
Processo: 0705344-88.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. IMÓVEL IRREGULAR. PUBLICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que acolheu embargos de terceiro para determinar a desconstituição de penhora sobre imóvel e, em consequência, com base no princípio da sucumbência, condenar a parte embargada a pagar custas e honorários advocatícios.
2. A Súmula no 303 do STJ é clara ao afirmar que, “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Por sua vez, ao julgar o REsp 1452840/SP (tema no 872), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ reforçou o entendimento fixado na súmula mencionada, bem como destacou o princípio da causalidade, que também pode ser aplicado em desfavor da parte que insistiu na penhora do bem após ter conhecimento de sua transmissão.
3. No caso, a apelante/embargada não apresentou nenhum documento demonstrando que o imóvel era de propriedade ou de posse do devedor. Por outro lado, embora certificado nos autos pela oficiala de justiça que um terceiro era o seu detentor, inclusive via liminar judicial, mesmo assim insistiu na penhora do bem, dando causa à constrição indevida. Ademais, não era exigível do apelado que desse publicidade à compra e venda do bem, porquanto impossível seu registro em Cartório de Registro de Imóveis por ser bem não registrado.
4. Apelação conhecida e desprovida.